Tribunal: TJBA
Processo: 8122283-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122283-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO CORREIA VILAS BOAS FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO
MILITAR DO ESTADO DA BAHIA,
DA RESERVA
, SUBMETIDO A
PAD,
EM VIRTUDE
DE SUPOSTO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE EM VIRTUDE DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. LIDE PENAL AINDA EM TRÂMITE, NA PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO
DOS PROVENTOS
DE
INATIVIDADE, POR ORA, EXACERBADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO ATO ADMINISTRATIVO DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n.º8122283-36.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
ARMANDO CORREIA VILAS BOAS FILHO
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao
r
ecurso.